Tribunal: TJES
Processo: 5000984-53.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-53.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. e outros
RECORRIDO: RF CARNES ESPECIAIS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o Requerente Rafael Frigério da Cruz, que teria adquirido, em 22.03.2018, o produto BEMACASH BAR E RESTAURANTE + IMPRESSORA MP – 4200 ETHERNET, com o intuito de gerir seus negócios.

Ainda, segundo o Requerente, o termo de adesão previa que com o pagamento / quitação das 10 primeiras mensalidades no valor de R$199,00, o contratante se tornaria seria o proprietário do Hardware BEMACASH, razão pela qual o autor optou por realizar o pagamento à vista em 26.03.2018, no total de R$1.990,00. Prossegue alegando que, para sua surpresa, mesmo havendo quitado os valores, teria sido negativado pela TOTVS S.A, justo no momento em que estava tratando de obter um empréstimo. Ademais, segundo o Autor, as rés teriam reconhecido, por meio de e-mails trocados entre as partes, que as cobranças são indevidas e, em 06.11.2018, após o envio dos comprovantes de pagamento, a TOTVS teria informado que as cobranças teriam ocorrido em razão de um erro sistêmico, já que as faturas deveriam ter sido emitidas a partir de 2019.

Diante do exposto, o Recorrido requereu na peça vestibular a concessão de tutela antecipada para a baixa da negativação quanto às cobranças com vencimento dos dias 20.06, 20.07, 20.08, todas de 2018, e que se abstenha de incluir novamente os dados do Autor no SERASA, sob pena de multa; anulação dos débitos frente à Ré; Rescisão do contrato; condenação das Rés à devolução em dobro, no valor total de R$1.194,00 ; e condenação de danos morais em R$20.000,00.

Em contestação, aduz a Recorrente que não assiste razão à Recorrida e que a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente.

Em sede de

sentença (ID 3421779) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para desconstituir a relação contratual entre as partes, além de
CONDENAR
as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituírem a quantia total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais desde a citação.Ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado da sentença e nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz togado, consoante preceitua o art. 40, da lei federal n.º 9.099/95”.

. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3421781),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3421787). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito o qual já havia quitado integralmente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)